Tribunal: TJDFT
Processo: 0029297-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029297-40.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDOS: ABADIO FERREIRA DA SILVA, MARIA ROSENDO DE SOUSA, MILENA DE SOUSA CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, a alegação da ocorrência de chuvas, necessidade de alterações de projeto, substituição de empreiteiros, atraso na entrega de elevadores, exigência de relatórios, dificuldades em viabilizar o fornecimento de serviços públicos e obter as necessárias aprovações, não se caracterizam como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora, pois são inerentes à atividade desenvolvida. 1.1. A obtenção e averbação do “habite-se” incumbem exclusivamente ao fornecedor e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel. 2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). 3. O fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação pode ser representada pela fixação de lucros cessantes ou pela aplicação de cláusula penal, mas não de forma cumulativa, conforme definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Temas 970 e 971). 3.1. No caso específico, cabível a incidência, a partir do término do prazo de tolerância, da multa estabelecida em cláusula penal moratória, com termo final na data da citação da construtora ré. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, pois deveria ter excluído sua responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; b) artigos 422, 423 e 424, todos do CCB, 53 do Código de Defesa do Consumidor, e 67-A da Lei 4.591/1964, porque, no caso de desistência dos adquirentes, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; c) artigo 413 do CCB, defendendo que a base de cálculo da multa moratória deve ser o valor efetivamente pago pela parte contrária, mas jamais o valor do imóvel; d) artigos 396 do CCB, e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, pugnando pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente ação; e) artigo 406 do CCB, defendendo a adoção da taxa Selic como percentual para cálculo dos juros de mora. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 422, 423 e 424, todos do CCB, 53 do CDC e 67-A da Lei 4.591/1964. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhem as supostas ofensas aos artigos 393 e 413, ambos do CCB, porquanto: a) para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020); b) a condenação ao pagamento de multa contratual decorreu da aplicação da cláusula 7.3.1.2, cuja reapreciação esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 5 do STJ. Igualmente não deve transitar a alegada ofensa aos artigos 396, ambos do CCB, 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, porque a Corte Superior também entende que os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária são, respectivamente, as datas da citação e dos respectivos desembolsos (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Também não deve transitar a alegada violação ao artigo 406 do CCB, porque não foi apreciado pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015